Tribunal: TJDFT
Processo: 0004121-26.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA No 555/STJ. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. O CTN estabelece duas regras para contagem do prazo decadencial para fins de constituição do crédito tributário: uma inserta no art. 150, §4o, aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação; e outra no art. 173, I, para os tributos sujeitos ao lançamento de ofício.
2. Conquanto nos tributos sujeitos à homologação o próprio contribuinte tenha o dever de apresentar declaração ao Fisco, restando por ela constituído o crédito tributário (Súmula no 436 do STJ), e realizar o respectivo pagamento, há casos em que o contribuinte não apresenta mencionada declaração, não havendo, por consectário, constituição do crédito tributário, e, em relação a esta última hipótese, o STJ firmou entendimento no sentido de que que “quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa” (Súmula no 555).
2.1. Em outras palavras, não havendo declaração por parte do contribuinte nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, aplicar-se-á ao caso o prazo decadencial estabelecido no art. 173, I, do CTN; já no caso de ter havido declaração, porém o Fisco discordar do valor, será aplicado o art. 150, §4o, do referido Código.
3. Em observância à CDA acostada aos autos, verifica-se que o fato gerador do tributo ocorreu em 2009, porém a constituição definitiva do respectivo crédito tributário apenas foi realizada em 3/1/2015, ou seja, após o prazo de 5 (cinco) anos mencionado alhures. Assim, independentemente do dispositivo legal a ser aplicado, se o art. 150, §4o, ou o art. 173, I, ambos do CTN, a decadência do direito de constituir o crédito tributário deve ser reconhecida.
4. Remessa necessária desprovida.